Tribunal: TJPA
Processo: 0824870-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824870-21.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ANA TELMA MIRANDA DA SILVA

APELADO: MARIA DE NAZARE MORAES PANTOJA, IGEPREV, ANA TELMA MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito da autora, formalmente casada com o servidor falecido, à pensão por morte, com fundamento na condição de cônjuge, conforme previsão da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, embora formalmente casada com o segurado falecido, comprova que havia vínculo de dependência econômica e convivência conjugal à data do óbito, requisitos exigidos para a concessão do benefício de pensão por morte conforme a legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da pensão por morte depende da demonstração de dependência econômica na data do falecimento do servidor, ainda que haja formalização de casamento.
4. A legislação estadual presume a dependência apenas na constância do casamento ou da união estável, mas admite prova em contrário.
5. As provas constantes nos autos revelam separação de fato entre a apelada e o falecido, ausência de coabitação e inexistência de indícios de auxílio financeiro, afastando a presunção legal de dependência econômica.
6. A documentação e os registros funcionais do servidor falecido indicam outro núcleo familiar, afastando a condição de dependente da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de pensão por morte.

Tese de julgamento: 1. A formalização do casamento, sem demonstração de convivência e dependência econômica à data do óbito, não é suficiente para justificar o recebimento de pensão por morte nos termos da legislação previdenciária estadual.
Tese de julgamento: 2. A separação de fato, aliada à ausência de provas de dependência econômica, afasta a condição de dependente previdenciário do cônjuge sobrevivente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOSS RECURSO, E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
e por
ANA TELMA MIRANDA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente a Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte c/c Cobrança de Valores Retroativos.

O IGEPREV, em suas razões recursais (Id. 19856490), sustenta que a concessão de benefícios é devida apenas aos que atenderem aos critérios previstos em lei.

Assim, ressalta a necessidade de observância das disposições da Lei Federal n.º 9.717/98, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Constituição Federal.

Sendo assim, argumenta ser indevido o deferimento do benefício de pensão requerido pela parte Apelada.

Indica a ausência de comprovação da convivência entre a autora e o falecido servidor à época do óbito, consignando que ambos estariam separados de fato há mais de 20 anos, ainda que formalmente casados.

Afirma, que inexiste constatação da dependência econômica e da convivência marital no momento do falecimento, o que afasta o direito de recebimento de pensão.

A Apelante ANA TELMA, na condição de terceira interessada, relata que era a companheira do
de cujus
quando ele veio a falecer, e que tinham, inclusive, uma filha nascida no ano de 2000.

Aduz que nos autos do Processo n.º 0834370-14.2019.8.14.0301 houve o reconhecimento do seu direito em receber a pensão por morte e que a Apelada/Autora, na data do óbito do Sr. Antônio das Graças Miranda, estava separada de fato do
de cujus
há mais de 20 anos.

Nesse condão, diz existir conjunto probatório suficiente para comprovar que a Apelada não atende aos critérios para receber o benefício de pensão por morte.

A Recorrida ofertou contrarrazões (Id. 19856502).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 19856378).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço dos Recursos de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O cerne do recurso consiste em saber se é devido o reconhecimento do direito da Apelada em receber a pensão por morte, sob o fundamento de que na data do óbito do Sr. Antônio das Graças Miranda não estava em vigor a relação conjugal.

Considerando o teor da Lei Estadual n.º 039/2002, o cônjuge tem direito à pensão por morte desde que a relação conjugal estivesse em vigor na data do falecimento do ex-segurado. Veja-se:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente.

Analisando as provas colhidas nos autos, entendo que merece reparo a sentença hostilizada, vez que, as provas trazidas pela Autora não são capazes de confirmar que, de fato, na data do óbito havia constância do casamento.

Ressalta-se que a formalização do casamento, por si só, não é capaz de ensejar o reconhecimento do recebimento da pensão.

Ademais, sequer há provas da possível dependência econômica.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“Ementa: direito previdenciário. Apelação cível e remessa necessária. Pensão por morte. Cônjuge separado de fato . Dependência econômica não comprovada. Reforma da sentença. Recurso provido.

I . Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito de pensão por morte à apelada, com fundamento em sua condição de cônjuge do servidor falecido. A controvérsia refere-se à existência de vínculo de dependência econômica no momento do óbito, ocorrido em 16/05/2011, para fins de concessão do benefício previsto na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com alterações da LC nº 70/2010.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelada, embora formalmente casada com o de cujus, comprova vínculo de dependência econômica na data do óbito, requisito necessário para o deferimento da pensão por morte nos termos da legislação estadual.

III. Razões de decidir

3 . A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do segurado, nos termos do princípio do tempus regit actum, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 484702/AL) e súmulas 359/STF e 340/STJ.

4. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 70/2010, presume a dependência econômica apenas dos dependentes de 1ª classe, como o cônjuge, mas admite prova em contrário.

5 . As provas constantes dos autos demonstram separação de fato prolongada entre o de cujus e a apelada, com residências distintas e ausência de indícios concretos de coabitação ou auxílio financeiro, afastando a presunção de dependência econômica.

6. Documentos juntados, como cadastro funcional, ficha previdenciária, contracheque com desconto para outro dependente, e visita in loco do IGEPREV, reforçam a inexistência de vínculo conjugal efetivo à época do falecimento.

IV . Dispositivo

7. Recurso provido. Remessa necessária conhecida e provida para julgar improcedente a ação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08591727620198140301 26411270, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“Assim, resta evidenciada a inexistência de convivência conjugal e dependência econômica da apelante à época do óbito do instituidor da pensão, ao passo que se comprova a existência de união estável duradoura e efetiva com a recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da companheira ao benefício previdenciário.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08222661920218140301 32016397, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Portanto, diversamente do alegado pela autora, ora recorrida, entendo que não comprovou
a vinculação necessária para a postulação da pensão requerida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DOS APELOS e DOU-LHES PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau julgando improcedente o pedido de concessão do benefício de pensão.

É como voto.

Belém,

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 18/03/2026